Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-66.2016.8.11.0034
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001907-66.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), EMERSON RODRIGUES DE PINHO - CPF: 065.915.111-13 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), THAILA CAROLINE RODRIGUES PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO BARBOZA JUNIOR - CPF: 432.242.838-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 068.596.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 A 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

O fato de o apelante registrar outras ações penais em seu desfavor, comprovam a sua dedicação à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes, e impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001907-66.2016.8.11.0034

APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Emerson Rodrigues de Pinho interpôs apelação contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da ação penal código no 44559, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40. inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 38747493, insurgiu-se no tocante à terceira fase da dosimetria da pena. Alegou inexistência de provas de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, ressaltando que meras suspeitas de que ele traficava na época, não afasta um direito previsto em lei. Aduziu preencher os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado. Requereu o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo.

Em contrarrazões, ID. 38747001 e 38747002, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 40673480.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo.

A defesa argumenta que o apelante possui todos os critérios para o reconhecimento do benefício.

É cediço que, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Com efeito, a magistrada, ao negar as benesses do tráfico privilegiado, entendeu comprovada a dedicação criminosa do apelante, assim consignando:

“DEIXO de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, considerando que apesar de se tratar de réu primário e possuir bons antecedentes, as circunstâncias do caso concreto demonstram se tratar de traficante contumaz, tendo em vista as provas testemunhais que atestaram que o réu Emerson é conhecido na região como traficante, possuindo, inclusive, guia de execução penal provisória por condenação ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, a falta de comprovação de exercício de ocupação lícita deixa claro que ele não se trata apenas de traficante ocasional.

Neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1) PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO - ALEGADA FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SEGURAS ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 2) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO 4o, DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DE MANEIRA REITERADA E HABITUAL EVIDENCIADA NOS AUTOS – REQUISITOS DA ESPECIAL DIMINUTIVA NÃO PREENCHIDOS – REGIME – SEMIABERTO – RECURSO DO MP PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) No parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira eventual venha a praticar ato de mercancia. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, mas, sim, de que os apelantes faziam do tráfico ilícito de drogas, um meio de subsistência, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de minoração da pena. (TJMT - Apelação 104570/2015. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. Julgamento: 09/03/2016) (grifo nosso).”
(sic p. 2 do ID. 38747457)

De fato, os fatos e as provas demonstraram a habitualidade do apelante na traficância.

Além disso, o apelante possui condenação nas sanções do art. 33 da lei n. 11.343/06, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, nos autos sob o cód. 37837, perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, o que evidencia dedicação à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Nesse sentido, destacam-se julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE REGISTRA OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. Impõe-se a redução da pena basilar quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea.
O fato de o agente registrar ação penal em andamento impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, Enunciado no 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).”

(N.U 0042906-03.2017.8.11.0042, Ap 58682/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (sem grifo no original)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – ‘APENAS GUARDOU’ O ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA A PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE, REINCIDÊNCIA ‘NÃO DEVERIA SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO’ – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ‘MENOS GRAVOSO’ – SEGUNDO APELANTE – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO, AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ‘PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO’ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – FUNCIONAMENTO DE ‘BOCA DE FUMO’ NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – BUSCA DOMICILIAR APÓS O PRIMEIRO APELANTE ENTREGAR ENTORPECENTE AO SEGUNDO APELANTE – APREENSÃO DE TABLETES DE MACONHA, PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – PRELIMINAR REJEITADA – CONFISSÕES JUDICIAIS – PRIMEIRO APELANTE GUARDANDO ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA PARA O SEGUNDO APELANTE – TESE DE CONSUMO PRÓPRIO DO SEGUNDO APELANTE INVEROSSÍMIL – USUÁRIO APENAS DE MACONHA – QUANTIDADE APREENDIDA – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 2.500 CIGARROS DA DROGA – CANNABIS PERECÍVEL – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – INFORMAÇÃO DE QUE NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE HAVIA UMA ‘BOCA DE FUMO’ – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA CONFIRMADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS – GUARDAR E TER EM DEPÓSITO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE CONSERVADA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE CARACTERIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – ARESTO DO TJMT – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA [2,480KG (DOIS QUILOS, QUATROCENTOS E OITENTA GRAMAS)] – DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PELO SEGUNDO APELANTE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – POSIÇÃO DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O registro de ações penais em tramitação evidencia, no caso específico, dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).”
(N.U 0043332-15.2017.8.11.0042, Ap 75522/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (sem grifo no original)

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020